Tribunal: TJMT
Processo: 1034618-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034618-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 706.261.021-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034618-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO TEMPORAL FIXADO NA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a unificação de penas ou o cumprimento de pena em regime anterior justifica a retificação da data-base para fins de progressão, substituindo-se a data da última prisão por momento anterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão efetiva do reeducando.

4. A unificação de penas, por si só, não altera a data-base, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.753.512/PR).

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A unificação das penas, por si só, não implica a modificação da data-base para concessão de novos benefícios na execução penal, a qual deve estar vinculada à data da última prisão do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018; TJMT, N.U. 1015455-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 27.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034618-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO BATISTA RODRIGUES DA LUZ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0293462-28.2014.8.09.0093, que, dentre outras deliberações, indeferiu o pleito de retificação da data-base para fins de progressão de regime (
cf. Id. n.o 319750861 – págs. 347-349
).

A defesa sustenta que a data-base atualmente fixada
–
29 de janeiro de 2018
–
não representa a data da última prisão do agravante, mas apenas o marco temporal da unificação das penas, promovida em virtude da inserção de nova guia de execução no processo. Diante disso, postula a retificação da referida data-base para 2 de novembro de 2010
(cf. Id. n.o 319750861 – págs. 375-377)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 319750861)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 319750861
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.

323506856).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034618-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que JOÃO BATISTA RODRIGUES DA LUZ cumpre pena unificada de 59 (cinquenta e nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado (cf. Id. n.

319750861 – págs. 350-360).

Em decorrência da inserção de nova Guia de Execução e da correspondente atualização do cálculo da pena, a defesa postulou a retificação da data-base estabelecida para fins de progressão regimental, requerendo sua alteração de
29 de janeiro de 2018
para
2 de novembro de 2020
, entendendo tratar-se, na ocasião, da data correspondente à última custódia do apenado (cf. Id. n.o 319750861 – págs. 342/343).

Considerando a manifestação contrária apresentada pelo órgão ministerial, o Juízo indeferiu o pleito formulado pela defesa, decisão da qual, com o propósito de expor com maior clareza os fundamentos que a embasaram, transcrevo o seguinte excerto (
cf. Id. n.o 319750861 – págs. 347-349
):

“I – DATA BASE

A Defesa pugna pela retificação da data-base para consta o dia 02/11/2010, data da última prisão.

Em análise aos autos e consonância ao parecer Ministerial o pedido formulado não encontra respaldo.

Conforme consta nos autos o dia 02/11/2010 se refere da prisão em flagrante, ao passo que a última prisão ocorreu no dia 29/01/2018 incidente n. 6327028.

Pelo exposto, deixo de acolher o pedido formulado”.

Insatisfeita, a defesa manejou o presente recurso, reiterando o pedido para que conste, como data-base para a progressão regimental, o dia
2 de novembro de 2020
– conforme ora reconhece: “
data de início do cumprimento da pena em regime semiaberto
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Verifica-se que, diante da omissão legislativa da Lei no 7.210/84 quanto ao tema, instaurou-se relevante controvérsia interpretativa, refletida de forma recorrente tanto no campo doutrinário quanto na jurisprudência.

Apesar das divergências existentes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que o prazo em questão deve ser contado a partir da
data correspondente à última prisão do reeducando
.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.
A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.
A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena”. (N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.753.512/PR, assentou:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)

No presente caso, constata-se que a última prisão do recorrente ocorreu em
29 de janeiro de 2018
, em decorrência do cumprimento de mandado expedido pela 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no âmbito do processo no 1498-02.2010.8.11.0002.0001, ordem esta que teve por fundamento o descumprimento das condições previamente estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Diante disso, torna-se imperativo o reconhecimento, como data-base para a obtenção de nova progressão regimental, de
29 de janeiro de 2018
, data da última – e efetiva – prisão do agravante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025